Tribunal: STM
Processo: 7000188-12.2022.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM PRESÍDIO MILITAR. OCORRÊNCIAS DISCIPLINARES CARCERÁRIAS CONSIDERADAS LEGÍTIMAS. PEDIDOS DE NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS E DE DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT. DECISÃO UNÂNIME. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR EM EXECUÇÃO PENAL. GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ARBITRARIEDADE DO ADMINISTRADOR. CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. DECISÃO JUDICIAL CONFORME. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. I  CONHECE-SE DO HABEAS CORPUS NA PARTE EM QUE A IMPETRAÇÃO PRETENDE A CONCESSÃO DA ORDEM PARA REFORMA DA DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, QUE DECIDIU PELA LEGALIDADE DAS PUNIÇÕES IMPOSTAS AO PACIENTE PELO DIRETOR DE PRESÍDIO MILITAR NAS COMUNICAÇÕES DE OCORRÊNCIAS DISCIPLINARES. A ADMISSIBILIDADE DO WRIT AMPARA-SE NA PREMISSA DE QUE HÁ POSSIBILIDADE JURÍDICA DE CONTROLE JUDICIAL, PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, SOBRE DECISÃO PROFERIDA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, NO QUAL SE APUROU EVENTUAL FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE IMPUTADA A REEDUCANDO DO SISTEMA PRISIONAL, DE ACORDO COM PRECEDENTE DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO SE CONHECE, PORÉM, DE PARTE DA IMPETRAÇÃO QUE REQUER A CONCESSÃO DA ORDEM COM DETERMINAÇÃO DA PROGRESSÃO DO PACIENTE PARA O REGIME SEMIABERTO, SOB PENA DE SE ADMITIR CLARA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, UMA VEZ QUE A MATÉRIA AINDA NÃO FOI ENFRENTADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. II  NO MÉRITO, ENTENDE-SE QUE, EM SEDE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO, O CONTROLE JUDICIAL CINGE-SE, TÃO SOMENTE, EM REALIZAR A ANÁLISE DO ATO ADMINISTRATIVO EM SEUS ASPECTOS DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE, SALVO NAQUELES CASOS EM QUE A DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA CEDE LUGAR À CLARA ARBITRARIEDADE DO ADMINISTRADOR, CONFORME VEM DECIDINDO O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. III  NÃO SE CONFIGURA CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POR PARTE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, PELO SIMPLES FATO DE TER RECONHECIDO A LEGITIMIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES REFEITOS, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IV - ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000188-12.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PACIENTE: FLÁVIO SOUZA DOS SANTOS VAZ SARDINHA
ADVOGADOS: DANIEL DA COSTA SANTANA DE SOUZA (OAB: RJ206242), ROBERTO
FAZOLINO BARROSO (OAB: RJ89195), TATYANA MIRANDA PEDROSA (OAB: RJ206195)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/06/2022 a 23/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu
parcialmente do presente writ, e denegou a ordem de Habeas Corpus, por falta
de amparo legal, nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

27/07/2022 17:22
:: 40001343865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ccf3a4053f34b6d...
1/25
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000188-12.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PACIENTE: FLÁVIO SOUZA DOS SANTOS VAZ SARDINHA
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM -
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
EMENTA
EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
CUMPRIMENTO
DE
PENA
EM
PRESÍDIO
MILITAR.
OCORRÊNCIAS
DISCIPLINARES
CARCERÁRIAS
CONSIDERADAS LEGÍTIMAS. PEDIDOS DE NULIDADE DE
ATOS ADMINISTRATIVOS E DE DECISÃO DO JUÍZO DA
EXECUÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE
REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO
PARCIAL DO WRIT. DECISÃO UNÂNIME. PROCEDIMENTO
DISCIPLINAR EM EXECUÇÃO PENAL. GARANTIA DA
AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA
DE ARBITRARIEDADE DO ADMINISTRADOR. CONTROLE
DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. DECISÃO JUDICIAL
CONFORME. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.
I – CONHECE-SE DO HABEAS CORPUS NA PARTE EM QUE
A IMPETRAÇÃO PRETENDE A CONCESSÃO DA ORDEM
PARA REFORMA DA DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO,
QUE
DECIDIU
PELA
LEGALIDADE
DAS
PUNIÇÕES
IMPOSTAS AO PACIENTE PELO DIRETOR DE PRESÍDIO
MILITAR
NAS
COMUNICAÇÕES
DE
OCORRÊNCIAS
DISCIPLINARES. A ADMISSIBILIDADE DO WRIT AMPARA-
SE NA PREMISSA DE QUE HÁ POSSIBILIDADE JURÍDICA
DE CONTROLE JUDICIAL, PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO,
SOBRE
DECISÃO
PROFERIDA
EM
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO, NO QUAL SE APUROU EVENTUAL
FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE IMPUTADA A
REEDUCANDO DO SISTEMA PRISIONAL, DE ACORDO COM
PRECEDENTE DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. NÃO SE CONHECE, PORÉM, DE PARTE DA
IMPETRAÇÃO QUE REQUER A CONCESSÃO DA ORDEM
COM DETERMINAÇÃO DA PROGRESSÃO DO PACIENTE
PARA O REGIME SEMIABERTO, SOB PENA DE SE ADMITIR
7000188-12.2022.7.00.0000
40001343865 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/07/2022 17:22
:: 40001343865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ccf3a4053f34b6d...
2/25
CLARA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, UMA VEZ QUE A
MATÉRIA AINDA NÃO FOI ENFRENTADA PELO JUÍZO DA
EXECUÇÃO.
HABEAS
CORPUS
PARCIALMENTE
CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.
II – NO MÉRITO, ENTENDE-SE QUE, EM SEDE DO
PROCESSO DE EXECUÇÃO, O CONTROLE JUDICIAL CINGE-
SE, TÃO SOMENTE, EM REALIZAR A ANÁLISE DO ATO
ADMINISTRATIVO EM SEUS ASPECTOS DE LEGALIDADE E
LEGITIMIDADE, SALVO NAQUELES CASOS EM QUE A
DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA CEDE LUGAR À
CLARA
ARBITRARIEDADE
DO
ADMINISTRADOR,
CONFORME VEM DECIDINDO O COLENDO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
III – NÃO SE CONFIGURA CONSTRANGIMENTO ILEGAL,
POR PARTE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, PELO SIMPLES FATO
DE TER RECONHECIDO A LEGITIMIDADE DE ATOS
ADMINISTRATIVOS
DISCIPLINARES
REFEITOS,
EM
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E
DA AMPLA DEFESA.
IV - ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. DECISÃO
UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Gen
Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer parcialmente do presente writ e em
denegar a ordem de habeas corpus por falta de amparo legal.
Brasília, 23 de junho de 2022.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator
7000188-12.2022.7.00.0000
40001343865 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/07/2022 17:22
:: 40001343865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ccf3a4053f34b6d...
3/25

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
PACIENTE: FLÁVIO SOUZA DOS SANTOS VAZ SARDINHA.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 4ª
AUDITORIA DA 1ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO.
ADVOGADOS: DR DANIEL DA COSTA SANTANA DE SOUZA, TATYANA
MIRANDA PEDROSA E ROBERTO FAZOLINO BARROSO.

RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo advogado Dr. ROBERTO
FAZOLINO BARROSO, em favor de FLÁVIO SOUZA DOS SANTOS VAZ
SARDINHA, o qual se encontra submetido ao Processo de Execução da Pena nº
7000725-80.2019.7.01.0001, em trâmite na 4ª Auditoria da 1ª CJM, apontando
como autoridade coatora o MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, no
exercício da titularidade daquele Juízo, que assim decidiu, in litteris:
“[...]
8. Ante o exposto, quanto à possível incidência do efeito halo,
INDEFIRO o pedido da Defesa, concordando com as alegações do MPM, uma vez
que os procedimentos disciplinares, que resultaram no reconhecimento das faltas
graves imputadas ao Apenado, 1º Ten Flávio Souza dos Santos Vaz Sardinha, foram
feitos e refeitos, e foi assegurada ao Apenado a devida representação pelo i.
Advogado já constituído, mediante intimação/notificação prévia, assim como todas
as orientações fornecidas pelo MPM - órgão fiscalizador da lei e demais
regulamentos/normas atrelados a tais procedimentos - e, quanto à argumentação da
semi-imputabilidade do Apenado, apresentada também pela Defesa, DEFIRO o
requerimento formulado pelo órgão do MPM na manifestação vinculada citado no
Evento 218 - final, para reabrir vista (intimação) dos autos à Defesa, a fim de que
possa requerer, se assim for seu entendimento, a instauração de incidente de
insanidade mental.”
7000188-12.2022.7.00.0000
40001343865 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/07/2022 17:22
:: 40001343865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ccf3a4053f34b6d...
4/25
2. Na Inicial (Evento 1, documento 1), expõe o impetrante que o
paciente se encontra custodiado no Presídio da Marinha do Brasil, localizado na Ilha
das Cobras, no Rio de Janeiro, onde cumpre pena imposta pela 4ª Vara Criminal da
Comarca do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 002020384-
71.2008.8.19.0204. Consigna que o paciente conta com 41% de pena já cumprida,
de forma que, considerando seu comportamento excelente, bem como o tempo de
remição da pena por sua dedicação aos estudos, faria jus à progressão de regime em
9/10/2021, conforme documento juntado nos autos (Evento 1, documento 2).
3. Destaca, contudo, que o paciente foi submetido a procedimento
administrativo disciplinar pelo Diretor do estabelecimento prisional, com a
finalidade de apurar o suposto cometimento de falta grave, não lhe sendo assegurado
o direito de defesa técnica e em total inobservância ao entendimento já sedimentado
pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, violando, também, os princípios
constitucionais e direitos fundamentais do apenado.
4. Aduz o impetrante que à flagrante ilegalidade cometida, muito bem
destacada pelo Ministério Público Militar (Evento 1, documentos 3 e 4), sobreveio
decisão proferida pelo douto Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM, declarando a nulidade
de todos os atos administrativos disciplinares instaurados contra o paciente (Evento
1, documento 5). Destaca, ainda, que antes mesmo de ser realizado o novo
procedimento para apuração da COD 06/2020, a Direção do Presídio registrou a
existência de novas transgressões disciplinares contra o paciente, atuando de forma
idêntica à situação anterior, sem qualquer oportunidade de defesa técnica, gerando
nova declaração de nulidade por parte do Juízo a quo (Evento 1, documento 8).
5. Informa que, somente em 25/6/2021, a Direção do Presídio
oportunizou a atuação da Defesa técnica e, após, a realização de novos
procedimentos com a manutenção das penalidades disciplinares, fato que ensejaria,
em tese, o reinício da contagem do prazo para progressão de regime, na forma do
verbete nº 534 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Nessa oportunidade,
consigna o impetrante que a Defesa apontou a existência de erro de halo por parte
da Direção do estabelecimento prisional e suscitou a semi-imputabilidade do
apenado, conforme já reconhecido por este Superior Tribunal Militar nos autos da
Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 0000049-
63.2014.7.00.0000, de relatoria do Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS.
6. Assim, o impetrante apresenta seu inconformismo com a Decisão da
autoridade apontada como coatora em virtude de não terem sido acolhidos os
fundamentos referenciados pela Defesa, embora seja certo que o entendimento
plasmado no verbete da Súmula nº 534 do colendo STJ, positivado pela Lei nº
13.964/2019, mais especificamente, pelo § 6º do art. 112 da LEP, não pode ser
7000188-12.2022.7.00.0000
40001343865 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/07/2022 17:22
:: 40001343865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ccf3a4053f34b6d...
5/25
aplicado ao paciente em razão da existência de sua reconhecida semi-
imputabilidade, repisando, ainda, a existência de claro erro de halo por parte da
Direção do estabelecimento prisional.
7. Pondera que, em que pese terem sido refeitos os procedimentos,
restou patente o prejuízo ao paciente, pois aqueles se encontravam maculados pelo
subjetivismo, acreditando que a Direção do Presídio tinha interesse em confirmar a
condenação anterior como forma de justificar a grave ofensa ao contraditório e à
ampla defesa, o que teria sido verificado pela manutenção das condenações na
íntegra. Em razão disso, defende que, com base na teoria dos frutos da árvore
envenenada, aplicável ao caso por analogia, caberia a nulidade absoluta daqueles
procedimentos administrativos, haja vista serem originários de atos eivados de
irregularidades.
8. Enfim, após trazer um longo histórico sobre os transtornos
psiquiátricos do paciente, o impetrante defende que não há qualquer necessidade de
abertura de novo incidente de insanidade mental, uma vez que tal condição já foi
devidamente comprovada em procedimento oficial, requerendo seja concedida a
Ordem de Habeas Corpus para a reforma da Decisão do Juízo da 4ª Auditoria da 1ª
CJM, determinando-se a anulação das punições impostas nas Comunicações de
Ocorrência Disciplinar dos anos de 2020 e 2021, concedendo-se, em razão disso, a
progressão do paciente para o regime semiaberto.
9. Em 21/3/2022, por não haver pedido de liminar, solicitei
informações à autoridade apontada como coatora, as quais foram apresentadas pelo
Dr. JOCLEBER ROCHA VASCONCELOS, Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª
Auditoria da 1ª CJM, in litteris:
“[...]
O apenado Flávio Souza dos Santos Vaz Sardinha foi denunciado pela
prática de três homicídios, ocorridos em 2.8.2008. Em 4 do mesmo mês e ano, ele
foi preso temporariamente e, em 21.8.2008, foi decretada a sua prisão preventiva
(evento 1 do Processo 7000725-80.2019.7.01.0001 E-proc).
A sentença condenatória foi proferida pelo IV Tribunal do Júri do Rio
de Janeiro, em sessão do Conselho de Sentença realizada em 10.2.2011, fixada a
pena de 37 anos e 6 meses de reclusão, pela prática de três homicídios (evento 1 do
Processo 7000725-80.2019.7.01.0001 E-proc).
A apelação foi parcialmente provida em 27.12.2012, e o trânsito em
julgado se deu em 15.8.2013. A pena fixada no Acórdão foi de 36 anos de reclusão
no regime incialmente fechado, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso I,
7000188-12.2022.7.00.0000
40001343865 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/07/2022 17:22
:: 40001343865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ccf3a4053f34b6d...
6/25
do Código Penal, por 3 vezes (evento 1 do Processo 7000725-80.2019.7.01.0001 E-
proc).
Embora a Execução da Pena tenha tramitado perante a Vara de
Execuções Penais do Estado do Rio de Janeiro, o apenado permaneceu preso no
Presídio da Marinha de 4.8.2008 a 25.3.2017, quando foi transferido, por decisão
proferida na Justiça Comum, para a Penitenciária Bandeira Stampa (evento 1 do
Processo 7000725-80.2019.7.01.0001 E-proc).
Em 25.9.2018, a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado, dando provimento ao recurso interposto pela Defesa - Agravo em Execução
Penal - determinou a transferência do executado para o Presídio da Marinha, por
ostentar a condição de Oficial Reformado da Marinha. O apenado foi recebido no
Presídio da Marinha em 26.10.2018, onde se encontra preso (evento 1 do Processo
7000725-80.2019.7.01.0001 E-proc).
Por consequência, após decisão proferida pela Exma. Juíza de Direito
em atuação na VEP, o Processo de Execução Penal foi remetido a esta Justiça
Especializada, competente para sua fiscalização, e distribuído por livre distribuição
no E-proc em 3.6.2019, autuado como Processo 7000725-80.2019.7.01.0001
(evento 1 do Processo 7000725-80.2019.7.01.0001 E-proc)
Em 6.6.2019 foi proferido despacho intimando o MPM (evento 4 do
Processo 7000725-80.2019.7.01.0001 E-proc).
Em parecer de 2.7.2019, o MPM se manifestou ciente quanto ao
processo de Execução, requerendo que a Secretaria realizasse novo cálculo da
pena, com a indicação das datas em que o apenado poderia ser contemplado com
eventual benefício (evento 9 do Processo 7000725-80.2019.7.01.0001 E-proc).
Com o pedido do MPM deferido, foi juntado em 4.11.2019, o relatório
da situação processual executória que já constava nos autos de execução da VEP,
uma vez que não houve mudança na situação (evento 18 do Processo 7000725-
80.2019.7.01.0001 E-proc).
O MPM, em 23.1.2020, requereu diversas diligências direcionadas ao
Diretor do Presídio da Marinha, tais como relatório trimestral, contendo tempo
trabalho, de estudo, ocorrência disciplinares, de saúde, avaliação de
comportamento carcerário e leituras realizadas pelo apenado. O mesmo foi
requerido em relação ao Diretor da Penitenciária Bandeira Stampa, onde o
apenado já estivera cumprindo pena. Todas foram deferidas e cumpridas (evento 32
do Processo 7000725-80.2019.7.01.0001 E-proc).
7000188-12.2022.7.00.0000
40001343865 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/07/2022 17:22
:: 40001343865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ccf3a4053f34b6d...
7/25
A Defesa, por sua vez, em petição datada de 9.6.2020, requereu a
juntada de cópia integral de eventual procedimento administrativo disciplinar
referente à suposta falta grave registrada, e ainda, que fossem declaradas, pelo
Juízo, prescritas todas as faltas disciplinares registradas indicadas em sua petição
(evento 74 do Processo 7000725-80.2019.7.01.0001 E-proc).
Em decisão datada de 24.11.2020, analisando as manifestações do
MPM (eventos 84, 86, 99 e 93) e os pedidos da Defesa (eventos 92 e 104), a Exmª
Juíza Federal da Justiça Militar, tendo em conta as mencionadas faltas disciplinares
registradas nas folhas eletrônicas 59 a 80 do item 2 - evento 1 e, nas folhas
eletrônicas 275 a 277 do item 3 - evento 1, deferiu o pedido das partes e declarou
prescritas tais faltas disciplinares, com base no inciso VII do art. 125 do CPM, que
fixa prazo prescricional de dois anos. Assim, deferiu o requerido pelo MPM e pela
Defesa, e declarou a nulidade do procedimento presente no item 2 do evento 81,
determinando à autoridade militar extrair, do registro de ocorrências disciplinares
do apenado, as anotações relativas ao ocorrido no dia 14.11.2019, e se abster de
proceder à instauração de novo procedimento disciplinar sobre o mesmo episódio.
Ainda, deferiu o pedido das partes, para homologar a remição de 444 dias de pena
do apenado Flávio Souza dos Santos Vaz Sardinha (108 dias por trabalho e 336 dias
por leitura de obras literárias, clássicas, científicas ou filosóficas) e, ainda,
determinou que a autoridade militar comunicasse ao apenado a relação dos dias
remidos, nos termos do § 2º do art. 129 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984
(evento 112). Todos os eventos mencionados são do Processo 7000725-
80.2019.7.01.0001 E-proc.
A Defesa, em 8.1.2021, requereu a juntada de documentos e informou
‘o desejo do Apenado remir sua pena através do estudo’. Para tanto, informou que
este desejava realizar Curso de Programação em linguagem “solidity”, “python” e
“javascript”, cursos que poderiam ser obtidos através de plataforma específica pela
rede mundial de computadores (custo suportado pelo Apenado). Argumentou que,
para a realização dos cursos buscados, não seria necessária uma grande
infraestrutura por parte do Estabelecimento Prisional, bastando, tão somente, a
destinação de uma sala de aula com computador. Esclareceu ainda que o Apenado
desejava retornar ao trabalho de leitura que desempenhava antes, ou mesmo, a
outro trabalho compatível com o seu posto e nível cultural (evento 125 do Processo
7000725-80.2019.7.01.0001 E-proc).
Foi requerido pelo MPM, em 14.1.2021, que o Diretor do Presídio da
Marinha fosse intimado, via e-Proc, a cumprir diversas diligências, tais como
juntada do Relatório Consolidado do 4º trimestre de 2020 relativo ao apenado;
esclarecer se o Presídio da Marinha teria condições de atender ao pedido incluso
no item 1 do evento 125, por meio de disponibilização de sala e computador com
acesso limitado ao curso que o patrono do apenado mencionara em seu
requerimento, com a devida fiscalização, esclarecer se possuiria acervo de livros
7000188-12.2022.7.00.0000
40001343865 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/07/2022 17:22
:: 40001343865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ccf3a4053f34b6d...
8/25
que contasse com títulos diferentes dos já lidos pelo apenado e, em caso positivo, se
seria possível adequar o procedimento de leitura às determinações contidas na
Resolução nº 44, de 26 de novembro de 2013, do CNJ dentre outras (evento 129).
Todos os eventos mencionados são do Processo 7000725-80.2019.7.01.0001 E-proc.
Em 8.2.2021 o órgão do MPM requereu que fosse dada vista aos
patronos do apenado do documento juntado pelo Diretor do Presídio da Marinha no
evento 143, registrando, por relevante, que, diante da informação que constaria da
alínea "e" daquele documento, os pedidos quanto à possibilidade de realização de
cursos pelo apenado deveriam ser feitos, de início, pela via administrativa, por meio
de requerimento à direção da unidade prisional na qual a pena estaria sendo
cumprida, devendo o Juízo de execução ser provocado, nessa matéria, apenas
quando um direito do apenado estivesse sendo injustificadamente negado ou
descumprido. E, ainda, reiterou o tópico 2 da manifestação proferida no evento 140
(evento 145). Todos os eventos mencionados são do Processo 7000725-
80.2019.7.01.0001 E-proc.
Em 23.2.2021, o MPM requereu: ‘(1) que seja decretada a nulidade do
procedimento disciplinar cujos autos se encontram, em cópia, no item 1 do evento
149; (2) que o advogado do apenado seja novamente intimado, para que esclareça
se está habilitado para fazer a defesa do apenado em procedimentos disciplinares
eventualmente instaurados no Presídio da Marinha, juntando, em caso positivo,
instrumento de mandato que lhe outorgue poderes específicos para tanto; (3) que,
caso o advogado do apenado informe que não está habilitado para fazer a sua
defesa em procedimentos disciplinares eventualmente instaurados no Presídio da
Marinha, seja intimada a Defensoria Pública da União, a fim de que indique
membro da instituição para fazer a defesa do apenado em tais procedimentos’
(evento 151 do Processo 7000725-80.2019.7.01.0001 E-proc.).
Em requerimento apresentado pela Defesa em 10.3.2021, incialmente,
foi informado ‘que o patrono que esta subscreve o assistirá nos processos
administrativos disciplinares, bastando para tal, que seja intimado previamente pelo
Diretor do Estabelecimento Prisional.’ E ‘quanto a realização de cursos e remissão
de pena pelo trabalho, informa o Apenado que sempre manifestou o seu interesse,
ao longo de várias gestões de Diretores, de que deseja trabalhar na Biblioteca.
Local esse, não privilegiado por várias Direções. O que pode ser constatado por
esse Juízo ou pelo MPM em uma simples inspeção judicial. Em outras palavras, a
despeito de haver espaço destinado para o trabalho, não há incentivo nesta direção,
preferindo colocar os detentos apenas na realização de serviços do tipo braçal.
Quanto ao curso solicitado, também não há dificuldade (até porque já houve um
caso no PMM). Há local físico e não haverá custo para o Erário, considerando que
as despesas correrão por conta do Detento. Basta apenas que ‘novos ventos’
soprem no Presidio da Marinha, mudando a mentalidade lá existente, ou que haja
7000188-12.2022.7.00.0000
40001343865 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/07/2022 17:22
:: 40001343865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ccf3a4053f34b6d...
9/25
determinação judicial. ‘Diante desses fundamentos, a Defesa refez ao Juízo o
pedido de realização de curso e de trabalho na biblioteca, alegando a negativa do
PMM. (evento 156 do Processo 7000725-80.2019.7.01.0001 E-proc.).
O Exmº Juiz Federal Substituto, no exercício da titularidade,
declarou/decretou, em 5.4.2021, ‘a nulidade do Procedimento Disciplinar nº
006/2020 (conectado ao Evento 149), com os seus consectários de anotações
(cancelamento do registro de punição), determinando que a autoridade militar com
atribuição refizesse tal procedimento, assegurando ao Apenado a devida
representação pelo Advogado já constituído, com a devida intimação/notificação
prévia, (e) na trilha das orientações enumeradas nos itens 1-4 do documento 1 do
Evento 149, observando ainda que, se fosse o caso, não seria aplicada sansão(sic)
mais grave do que a que teria sido imposta (e cumprida), nem mesmo que fosse a
sanção executada, novamente, tendo em vista o noticiado cumprimento no período
de 5 de janeiro a 3 de fevereiro de 2021 (evento 161). Todos os eventos mencionados
são do Processo 7000725-80.2019.7.01.0001 E-proc.
Ainda, em decisão proferida pelo Exmº Juiz Federal Substituto, no
exercício da titularidade, em 14.6.2021, foi deferido ‘na integralidade, os
requerimentos formulados pelo órgão do MPM na manifestação vinculada ao
Evento 191, para, a uma, estender os efeitos da decisão/despacho vinculada aos
Eventos 161 e 169 (complementação) e declarar a NULIDADE de todos os
procedimentos administrativos disciplinares instaurados a desfavor do Condenado e
juntados no Evento 191, Docs. 1-4 (Comunicações de Ocorrência Disciplinar
Carcerária nºs 0001/2021, 0002/2021 e 0007/2021), com os seus consectários de
anotações (cancelamento do registro de punição), pela ausência da (devida)
representação pela Defesa técnica, com a necessária intimação/notificação prévia;
e, a duas, determinar a expedição de Mandado de Notificação ao Ilmo. Diretor do
Presídio da Marinha, a fim de que adote TODAS as providências requeridas nos
itens I e II (II.1.1 a II.1.6 / II.2 / II.3) da manifestação ministerial lançada no Evento
192, Doc. 2, inclusive com o alerta sobre os reflexos de (hipotética) constatação de
responsabilidade penal e/ou administrativa (p. ex. Leis 8.429/1992 e 13.869/2019),
no caso da indesejada reiteração/permanência das condutas ventiladas’ (evento
196). Todos os eventos mencionados são do Processo 7000725-80.2019.7.01.0001
E-proc.
A Defesa, em 30.8.2021, requereu o reconhecimento da semi-
imputabilidade do apenado, alegando que tal fato teria sido comprovado em
processo judicial no TRF2 e STM, bem como a incidência do erro de halo nas
comunicações disciplinares formuladas, para afastar a penalidade imposta pela
aplicação da Súmula 534 do STJ (evento 218 do Processo 7000725-
80.2019.7.01.0001 E-proc).
7000188-12.2022.7.00.0000
40001343865 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/07/2022 17:22
:: 40001343865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ccf3a4053f34b6...
10/25
Em parecer datado de 13.9.2021, o MPM reconhecendo a gravidade
das consequências previstas em lei decorrentes da homologação judicial de
procedimentos disciplinares que resultam no reconhecimento de faltas graves,
requereu que fosse reaberta vista ao patrono do apenado, a fim de que, diante da
argumentação formulada no tópico 1.1.1 da petição juntada no evento 218 (‘Da
semi-imputabilidade do APENADO’; v. folhas eletrônicas 5 a 12 daquela peça), se
manifestasse sobre eventual instauração de incidente de sanidade mental, a fim de
apurar o lá alegado (evento 223 do Processo 7000725-80.2019.7.01.0001 E-proc.).
Em decisão de 3.10.2021 o Exmº Juiz Federal Substituto, no exercício
da titularidade, indeferiu pedido da Defesa ‘quanto à possível incidência do efeito
halo, concordando com as alegações do MPM, uma vez que os procedimentos
disciplinares que resultaram no reconhecimento das faltas graves imputadas ao
Apenado, 1º Ten Flávio Souza dos Santos Vaz Sardinha, foram feitos e refeitos, e foi
assegurada ao Apenado a devida representação pelo i. Advogado já constituído,
mediante de intimação/notificação prévia, assim como todas as orientações
fornecidas pelo MPM - órgão fiscalizador da lei e demais regulamentos/normas
atrelados a tais procedimentos - e, quanto à argumentação da semi-imputabilidade
do Apenado, apresentada também pela Defesa’. Foi ainda, na mesma decisão,
deferido o requerimento formulado pelo órgão do MPM na manifestação vinculada
citado no Evento 218 - final, para reabrir vista (intimação) dos autos à Defesa, a
fim de que possa requerer, se assim fosse seu entendimento, a instauração de
incidente de insanidade mental. Tal intimação foi realizada em 5.10.2021, não tendo
a Defesa se manifestado, com abertura e decurso de prazo automáticos pelo sistema
(SECJE) (eventos 229-231, ambos do Processo 7000725-80.2019.7.01.0001 E-
proc.).
Em 23.11.2021 houve a migração para o SEEU dos autos de execução,
com a juntada da integralidade dos documentos que constavam do E-proc conforme
certificado no evento 232 (Processo 7000725-80.2019.7.01.0001 E-proc).
Em 25.2.2022, já tramitando pelo SEEU, foi determinada pelo Juízo
vista dos autos às partes, tendo o MPM se manifestado em 14.3.2022, estando os
autos com vista à Defesa, intimação expedida em 23.3.2022.” (Evento 10.).
10. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo parecer
subscrito pelo Vice-Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO
DE BORTOLLI, o qual, após tecer considerações sobre a impetração, concluiu, in
litteris:
“[...]
7000188-12.2022.7.00.0000
40001343865 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/07/2022 17:22
:: 40001343865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ccf3a4053f34b6...
11/25
23. Portanto, como já alinhavado adredemente, temos que a questão
afeta ao pedido de concessão da progressão do Paciente para o regime prisional
semiaberto não foi decidida pelo Juízo de 1º Grau, pelo que, em relação a tal
parcela da impetração, o Mandamus não pode sequer ser conhecido, por configurar
a atuação da Corte Castrense, nessa quadra, em verdadeira supressão de Instância.
Acaso conhecido, a Ordem deve ser denegada, pois a análise de requisitos
subjetivos para progressão de regime prisional demanda o (re)exame de material
fático probatório, o que é inadmissível na via estreita do Mandamus.
24. Diante do exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar
manifesta-se pelo conhecimento parcial do presente Habeas Corpus, unicamente no
que se refere ao pedido de reforma da Decisão acostada no evento 227 do Processo
de Execução da Pena nº 7000725-80.2019.7.01.0001/RJ, especificamente quanto a
não anulação das punições impostas pelas Comunicações de Ocorrências
Disciplinares Carcerárias de nº 06/2020; 01/2021 e 02/2021, devendo ser denegada
a Ordem, por falta de amparo legal, mantendo-se hígida, em todos os seus
contornos, a Decisão objurgada. No que se refere ao pleito de concessão de
progressão do 1º Tenente Reformado da Marinha do Brasil Flávio Souza dos Santos
Vaz Sardinha para o regime prisional semiaberto, o Mandamus não deve ser
conhecido, por configurar supressão de Instância. Acaso conhecido, o que se admite
ad argumentandum tantum, a Ordem deve ser denegada, por depender de (re)exame
de material fático probatório, o que é inadmissível na via eleita.” (Evento 13).
É o Relatório.

VOTO

Na Inicial, a presente impetração apresenta o pedido de reforma da
decisão prolatada pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 4ª Auditoria da
1ª CJM, para que sejam anuladas as punições impostas ao paciente por meio das
Comunicações de Ocorrências Disciplinares Carcerárias - CODs nºs 06/2020,
01/2021 e 02/2021, referentes aos anos de 2020 e 2021, e o pedido de progressão do
paciente para o regime semiaberto.
2. Porém, cabe a análise de admissibilidade do writ, sendo oportunas
algumas considerações.
7000188-12.2022.7.00.0000
40001343865 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/07/2022 17:22
:: 40001343865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ccf3a4053f34b6...
12/25
3. Preceitua o inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal de 1988
que:
Art. 5º.........
[...]
LXVII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se
achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por
ilegalidade ou abuso de poder.
4. O Código de Processo Penal Militar, por sua vez, preconiza, in
verbis:
Art. 466. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se
achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por
ilegalidade ou abuso de poder.
5. Nesse contexto, não se pode olvidar que é reconhecida a
admissibilidade de Habeas Corpus, caso seja demonstrado que a impetração incide
sobre qualquer das hipóteses previstas no art. 467 do CPPM e, por via de
consequência, no art. 500 do mesmo diploma legal, valendo transcrever os referidos
dispositivos legais, in verbis:
Art. 467. Haverá ilegalidade ou abuso de poder:
[...];
b) quando ordenado ou efetuado sem as formalidades legais;
[...];
i) quando o processo estiver evidentemente nulo.
[...].
Art. 500. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:
[...];
IV — por omissão de formalidade que constitua elemento essencial
do processo. (Grifos nossos.).
7000188-12.2022.7.00.0000
40001343865 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/07/2022 17:22
:: 40001343865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ccf3a4053f34b6...
13/25
6. A partir do conteúdo dessas disposições legais, de plano, deve ser
acolhida a arguição da Procuradoria-Geral da Justiça Militar pelo não
conhecimento do presente writ na parte em que o impetrante postula a
concessão de progressão do 1º Tenente Reformado da Marinha do Brasil
FLÁVIO SOUZA DOS SANTOS VAZ SARDINHA para o regime prisional
semiaberto, sob pena de se configurar clara supressão de Instância.
7. Isso porque não consta nas entrelinhas da Decisão de 3/10/2021 do
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar qualquer deliberação sobre pedido de
progressão de regime em relação ao paciente, tampouco há qualquer provimento
judicial nos autos do Processo de Execução da Pena nº 7000725-80.2019.7.01.0001
tratando da matéria.
8. Dessa forma, os presentes autos não podem admitir que seja
inaugurado o debate sobre o cabimento ou não da progressão de regime prisional em
relação ao paciente, quando se tem a certeza de que a quaestio deve ser inicialmente
decidida pelo Juízo da execução, sob pena de ser admitida clara supressão de
instância, conforme vem entendendo a Suprema Corte e este Tribunal, por meio dos
seguintes precedentes, in litteris:
“Ementa:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E
PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. MATÉRIA A SER ANALISADA
PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
1. Nos termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em
julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier
a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.
Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto
condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível
aplicação de benefícios executórios.
2. Portanto, as questões suscitadas nesta impetração deverão ser
submetidas, por primeiro, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66,
III, “c”, da Lei 7.210/84. Qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria
implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de
competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Grifos nossos.).
(HC 163092 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira
Turma, julgado em 8/2/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 18-
02-2019 PUBLIC 19-2-2019)
7000188-12.2022.7.00.0000
40001343865 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/07/2022 17:22
:: 40001343865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ccf3a4053f34b6...
14/25

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO
QUE NEGOU SEGUIMENTO AO WRIT. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO
DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMPETÊNCIA DO JUIZ
DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
Nos termos fixados pelo CPPM e pela Lei nº 7.210/1984, a autoridade
competente para decidir sobre progressão de regime de cumprimento da pena e de
livramento condicional é o juiz da execução. In casu, a via estreita desse writ não
permite que se proceda à análise de pedido da defesa, formulado nos autos
executórios, ainda não debatido pela instância inferior, sob pena de supressão de
instância. Rejeitado o recurso de agravo interno. Decisão por unanimidade.”
(Grifos nossos.).
(Agravo Interno n.º 7000498-23.2019.7.00.0000, Relator: ALVARO
LUIZ PINTO, Data de Publicação: 31/7/2019)
9. Portanto, relativamente a essa matéria a presente pretensão não deve
ser conhecida.
10. Não obstante, o presente Habeas Corpus preenche os requisitos
legais para seu respectivo conhecimento, com suporte nos dispositivos legais
transcritos, no que diz respeito à alegação, em tese, de que há constrangimento ilegal
por parte da autoridade apontada como coatora, a qual decidiu pela não anulação das
punições impostas pelas Comunicações de Ocorrências Disciplinares Carcerárias de
nº 06/2020; 01/2021 e 02/2021.
11. Evidentemente que a Constituição Federal de 1988 ainda não
conferiu a esta Justiça Militar da União realizar o controle de legalidade em sede de
transgressões disciplinares. Porém, a situação vivenciada nestes autos cuida
especificamente sobre o processamento de procedimentos decorrentes de
cumprimento de reprimenda penal, em observância às disposições insertas na forma
da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, o que é perfeitamente factível no caso
vertente. Aliás, como bem argumentou o Ministério Público Militar, perante a 1ª
Instância da Justiça Militar da União, o colendo Superior Tribunal de Justiça
entende que é possível o controle judicial, pelo Juízo da Execução, sobre decisão
proferida em procedimento administrativo, no qual se apurou eventual falta
disciplinar de natureza grave imputada a reeducando do sistema prisional, a exemplo
do seguinte precedente, in litteris:
7000188-12.2022.7.00.0000
40001343865 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/07/2022 17:22
:: 40001343865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ccf3a4053f34b6...
15/25
“EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABSOLVIÇÃO DE REEDUCANDO PELO
CONSELHO DISCIPLINAR. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. WRIT
NÃO CONHECIDO.
1. É possível o controle judicial - pelo juízo da execução penal -
sobre decisão de Conselho Disciplinar que, no uso de suas atribuições, concluiu
pela absolvição da acusação de eventual falta disciplinar de natureza grave
imputada a reeducando do sistema prisional.
[...].
4. Writ não conhecido.” (Grifos nossos.).
(HC n. 365.431/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016.)
12. Dessa forma, consideram-se parcialmente preenchidos os
respectivos pressupostos de admissibilidade do presente Habeas Corpus.

Mérito
13. Para que não se alegue qualquer omissão deste julgado, é
importante ressaltar que não serão apreciados, na parte meritória, os argumentos
da Defesa inerentes ao pedido de progressão de regime para o semiaberto em favor
do paciente, embora o reconhecimento e a punição por faltas graves possam
interromper a contagem do prazo para a citada progressão de regime de
cumprimento de pena, de acordo com a orientação do verbete da Súmula nº 534 do
Superior Tribunal de Justiça. Porém, essa matéria ainda não foi apreciada pelo Juízo
da Execução, conforme já foi assinalado nas razões sobre a admissibilidade do
presente writ.
14. Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo IV Tribunal do
Júri da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro à pena de 37 (trinta e sete)
anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática de homicídio qualificado por motivo
fútil, por três vezes, reduzida para 36 (trinta e seis) anos de reclusão pela 1ª
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com trânsito em
julgado em 15/8/2013. Consta, ainda, que o paciente foi recebido no Presídio da
Marinha em 26/10/2018, onde se encontra preso, uma vez que a 4ª Câmara Criminal
7000188-12.2022.7.00.0000
40001343865 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/07/2022 17:22
:: 40001343865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ccf3a4053f34b6...
16/25
do Tribunal de Justiça do Estado, em sede de Agravo em Execução Penal,
determinou a transferência do executado para o Presídio da Marinha, por ostentar a
condição de Oficial Reformado da Marinha.
15. Durante a Execução da Pena, foram geradas diversas
Comunicações de Ocorrências Disciplinares em virtude de o paciente ter praticado
algumas faltas graves e médias em desacordo com a Ordem Interna de Disciplina e
Comportamento carcerário do Presídio da Marinha. Como foi sobejamente
demonstrado nos autos, o próprio Órgão ministerial arguiu a nulidade de todos os
procedimentos em que foram violados os direitos da garantia da ampla defesa e do
contraditório, motivo pelo qual o Juízo da Execução determinou suas respectivas
nulidades e o refazimento integral dos procedimentos.
16. Ora, os procedimentos disciplinares que estão sendo impugnados
pelo impetrante são justamente aqueles nos quais, sob a tutela do controle judicial, o
Ministério Público Militar requereu fossem observadas as garantias do paciente. É o
que se depreende do decisum da autoridade apontada como coatora (Evento 227 do
Processo de Execução da Pena nº 7000725-80.2019.7.01.0001), a partir da leitura
dos seguintes fragmentos, in litteris:
“[...]
5. Fundamento e concluo. Não assiste razão à Defesa, o ‘efeito halo’,
que faz uma analogia ao anel luminoso que circunda a cabeça ou o corpo de uma
pessoa, comum nas imagens religiosas, sugere que o observador poderia, a partir
do ponto de luz, dobrar a percepção benéfica do objeto, o que traria outras
qualidades positivas. Resumindo, seria uma distorção da percepção, bem
compreendida na expressão ‘a primeira impressão é a que fica’, impactando, dessa
forma, no julgamento positivo. No exato contrário, há o efeito de chifre/diabo,
quando se interpreta negativamente o comportamento da pessoa a ser analisada,
tendo em vista a existência de uma característica negativa.
6. Apesar de compreender que, em determinadas situações da seara
criminal, o efeito halo possa efetivamente ocorrer, como por exemplo, o réu estar
vestido de presidiário na ocasião do julgamento pelo Júri, entendo que tal situação
não se aplica ao presente caso, tendo em vista que os procedimentos disciplinares
foram delineados em fatos objetivamente aferidos, sem margem considerável para
a subjetividade, não havendo falar em ‘impressões’, mas tão somente em
aferições.
6.1 Nesse ponto, não custa repisar, a leitura dos documentos
juntados no item 6 do Evento 206 demonstra claramente a inexistência de
fundamentação tendenciosa na decisão dos procedimento disciplinares,
apreciados em conjunto, que resultaram no reconhecimento das faltas graves
7000188-12.2022.7.00.0000
40001343865 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/07/2022 17:22
:: 40001343865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ccf3a4053f34b6...
17/25
imputadas ao 1º Tenente Flávio Souza dos Santos Vaz Sardinha, uma vez que há
referências à apreensão de material proibido e a declarações prestadas por
militares, consideradas verídicas pelo Diretor do Presídio da Marinha.” (Grifos
nossos.).
17. Na verdade, apesar do refazimento dos atos administrativos, o
impetrante pretende avançar também no mérito administrativo dos procedimentos,
ou seja, na COD nº. 06/2020, resultado da apuração a partir de uma inspeção
carcerária, quando o paciente foi flagrado com inúmeros materiais proibidos, e nas
CODs nºs. 01 e 02/2021, resultante da apuração da conduta do paciente, quando se
insurgiu contra determinações legais de militares em serviço, para que se retirasse
do local de banho de sol.
18. Nesse contexto, é bastante válida a assertiva de que não cabe ao
Judiciário adentrar o mérito administrativo das decisões dessa natureza, ainda que de
cunho sancionatório. O controle judicial cinge-se, tão somente, em realizar o
controle de legalidade e legitimidade do ato, salvo naqueles casos em que a
discricionariedade administrativa cede lugar à clara arbitrariedade do administrador,
colhendo, nesse sentido, o seguinte precedente do colendo STJ, in litteris:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. FALTA. CLASSIFICAÇÃO COMO MÉDIA NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. TIPIFICAÇÃO COMO FALTA GRAVE NO TRIBUNAL
ESTADUAL. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 47, 52 E 59 DA LEP. REVOLVIMENTO
DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. É possível o controle judicial sobre decisão administrativa do
diretor do presídio que, no uso de suas atribuições, considerou a falta disciplinar
cometida pelo sentenciado como de natureza média.
2. Inafastável, pois, a possibilidade de o Magistrado da execução,
após requerimento do órgão ministerial, ‘zelar pelo correto cumprimento da pena’
(art. 66, VI, da LEP), o que inclui a apreciação das penalidades administrativas
aplicadas pelo diretor do presídio, no âmbito do controle de legalidade da referida
decisão administrativa.
3. In casu, o agravante exerceu trabalho externo na Defensoria
Pública da União até seu afastamento em razão de ter sido detectado que o registro
de seu ponto de saída teria sido registrado por outro reeducando nos dias 3 e 13 de
maio de 2016. Instaurado incidente de regressão de regime, a autoridade
administrativa considerou que a conduta praticada consistiu em falta de natureza
7000188-12.2022.7.00.0000
40001343865 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/07/2022 17:22
:: 40001343865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ccf3a4053f34b6...
18/25
média. O Tribunal de origem, todavia, reconheceu que a falta cometida além de
configurar ilícito penal (art. 299 do CP), também seria de natureza grave,
consoante o disposto no art. 50, VI, c. c. art. 39, V, da Lei de Execução Penal.
4. ‘Assim, ainda que se reconheça certa discricionariedade da
autoridade administrativa prisional no exercício de dosimetria da penalidade
administrativa - conforme previsto no art. 59 da LEP -, não se pode admitir a
convolação dessa atividade em arbitrariedade e, ainda, retirar do Poder Judiciário
a devida intervenção’ (HC 365.431/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 8/11/2016).
5. O exame da contrariedade aos arts. 47, 52 e 59 da LEP, ante o teor
do acórdão estadual, demandaria necessário revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, o que é vedado a esta Instância Superior pelo óbice da
Súmula 7/STJ.
6. Agravo regimental desprovido.” (Grifos nossos.).
(AgRg no AREsp n. 1.439.580/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 28/10/2019.).
19. In casu, não pode ser acolhido o inconformismo do impetrante para
declarar a nulidade da Decisão do Juízo da Execução, pois não há que se falar em
erro de halo por parte da Direção do estabelecimento prisional, tão somente, pelo
fato de haver punições nos atos administrativos refeitos. Também não vislumbro
qualquer possibilidade de aplicação da teoria dos frutos envenenados, pois os
atos anteriores foram refeitos em cumprimento à decisão do Juízo da Execução,
inclusive com advertência de que não caberia imposição de sanção mais grave
do que a que teria sido imposta e cumprida, como no caso da COD nº 06/2020.
20. A propósito, vale ressaltar que, na via estreita do Habeas Corpus, é
completamente inadequada qualquer aferição no tocante ao subjetivismo apontado
pelo impetrante, ao sustentar que a Direção do Presídio tinha interesse em confirmar
a condenação anterior como forma de justificar a grave ofensa ao contraditório e à
ampla defesa em relação aos procedimentos anulados. A invocação do efeito de
halo, segundo a teoria de Edward Lee Thorndike – explicitada, de forma exitosa, na
manifestação do Ministério Público Militar e no Parecer da Procuradoria-Geral da
Justiça Militar - também não cabe acolhida neste writ. Nesse sentido, vale
transcrever a manifestação do ilustre Vice-Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, a qual também adoto como razão de decidir,
in litteris:
“[...]
7000188-12.2022.7.00.0000
40001343865 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/07/2022 17:22
:: 40001343865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ccf3a4053f34b6...
19/25
5. Inicialmente, em relação ao pedido de anulação das punições
impostas pelas Comunicações de Ocorrências Disciplinares Carcerárias de nº
06/2020; 01/2021 e 02/2021, por faltas disciplinares carcerárias consideradas
graves, pode-se sintetizar a pretensão do Impetrante (1) nas condições psíquicas do
1º Tenente Flávio, ao argumento de que (...) as morbidades psíquicas apresentadas
pelo ora PACIENTE devem ser sopesadas, uma vez que inegavelmente interferem
em seu comportamento carcerário, acarretando, de forma injusta, em reflexos
diretos na progressão de regime e, consequentemente, na privação de sua liberdade
(....) e (2) nas nulidades dos procedimentos disciplinares, ao entendimento de que os
mesmos (...) já se encontravam maculados pelo subjetivismo, uma vez que,
naturalmente, aquela Direção do Presídio tinha interesse em confirmar a
condenação dada ao ora PACIENTE, a fim, até, de justificar a grave ofensa ao
contraditório e ampla defesa. Tanto o é que as condenações foram mantidas na
íntegra (...) e por se verificar (...) a provável incidência do efeito de halo, uma vez
que as doenças psíquicas do PACIENTE são capazes de induzir as pessoas a um
julgamento bastante equivocado acerca de suas atitudes e posicionamentos, tendo-o
como insubordinado, questionador, indisciplinado, quando, na verdade, ele é
simplesmente doente, como já sobejamente comprovado (...) (destaque do original).
6. Tal argumentação não merece prosperar. Vejamos.
7. O denominado ‘efeito halo’, ou, como no caso em apreço, o seu
avesso, o denominado ‘efeito chifre’ (ou ‘efeito diabo’), é uma construção da
psicologia social, sistematizada a partir dos estudos do psicólogo norte-americano
Edward Lee Thorndike (1874-1949), publicados, em 1920, no artigo ‘A constant
error in Psychological Ratings’ (‘Um erro constante nas Classificações
Psicológicas’,
em
tradução
livre,
pesquisável
em
https://zenodo.org/record/1429134), segundo o qual há uma tendência de
expandirmos a avaliação de uma característica particular de uma pessoa para
outras características dela. É a propensão de se atribuir conceitos positivos (‘efeito
halo’) ou negativos (‘efeito chifre’), de uma forma genérica, a partir de uma
impressão formada sobre uma determinada condição específica do avaliado.
8. A temática não é totalmente desconhecida do direito pátrio, sendo
abordada com razoável frequência quando da discussão de processos levados a
efeito no Tribunal do Júri, composto por jurados leigos e pouco afetos às nuanças
do processo penal, situação que, hipoteticamente, poderia contribuir para que
eventuais impressões pessoais acerca do réu pudessem vir a ter influência em um
posterior (pré)julgamento, positivo ou negativo, e, assim, interferir na soberania
dos veredictos emanados. Decorre daí, à guisa de mero exemplo, o texto da Lei nº
11.689, de 09 de junho de 2008, ao assentar expressamente que (...) não se
permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no
plenário do júri, salvo se absolutamente necessário à ordem dos trabalhos, à
segurança das testemunhas ou à garantia da integridade física dos presentes (...) e
7000188-12.2022.7.00.0000
40001343865 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/07/2022 17:22
:: 40001343865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ccf3a4053f34b6...
20/25
que, durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer
referências (....) à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram
admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de
autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado (...) (CPP, art. 474, § 3º e art.
478, inciso I, ambos com a redação dada pela Lei 11.689/2008).
9. No caso dos autos, segundo a narrativa da impetração, estaria
ocorrendo o denominado ‘efeito chifre’ (ou ‘efeito diabo’), uma vez que, a partir de
uma específica situação do Paciente (doença psíquica e comportamento tido como
‘sui generis’, na definição do Impetrante), haveria (...) (mesmo que
involuntariamente) uma animosidade danosa, preconceitos, juízo de reprovabilidade
antecipado e antipatia, que ao final se revertem em infundados relatos de
transgressões disciplinares que foram arquivados pela autoridade competente (...).
Como já dito, argumenta-se que (...) as doenças psíquicas do PACIENTE são
capazes de induzir as pessoas a um julgamento bastante equivocado acerca de suas
atitudes
e
posicionamentos,
tendo-o
como
insubordinado,
questionador,
indisciplinado (...), quando, na ótica do Impetrante, ele seria, tão somente, doente.
10. No ponto, é de se fazer eco à manifestação do órgão do
Ministério Publico Militar atuante na origem, ao deixar registrado que, da análise
dos Procedimentos Administrativos Disciplinares Carcerários instaurados a partir
das Comunicações de Ocorrências Disciplinares Carcerárias nº 06/2020; 01/2021 e
02/2021, bem como de suas respectivas soluções (e, consequentemente, das
punições aplicadas) (...) Não se observa, a rigor, uma só linha no material a
sugerir que o apenado estaria sendo punido com base em 'animosidade danosa,
preconceitos, juízo de reprovabilidade antecipado e antipatia' (....) e que (...) A
alegação de erro de halo, oriunda da assertiva formulada por Thorndike de que as
avaliações de fatos atribuídos a uma pessoa advêm de impressões decorrentes de
sua personalidade ou de seu comportamento, sem conexão com evidências, cai por
terra à simples leitura dos documentos juntados no item 6 do evento 206, que
demonstram claramente a inexistência de fundamentação tendenciosa na decisão
dos procedimentos disciplinares, apreciados em conjunto, que resultaram no
reconhecimento das faltas graves imputadas ao 1º Tenente Flávio Souza dos
Santos Vaz Sardinha. Ao contrário, há referências a apreensão de material
proibido e a declarações prestadas por militares, consideradas verídicas pelo
Diretor do Presídio da Marinha (...). (evento 223 do Processo de Execução da Pena
nº 7000725-80.2019.7.01.0001/RJ - negritei parcelas).
11. Assim, ao contrário do que alega o Impetrante, soa como
absolutamente escorreita a Decisão objurgada, ao assentar que (...) Não assiste
razão à Defesa, o ‘efeito halo’, que faz uma analogia ao anel luminoso que circunda
a cabeça ou o corpo de uma pessoa, comum nas imagens religiosas, sugere que o
observador poderia, a partir do ponto de luz, dobrar a percepção benéfica do
objeto, o que traria outras qualidades positivas. Resumindo, seria uma distorção da
7000188-12.2022.7.00.0000
40001343865 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/07/2022 17:22
:: 40001343865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ccf3a4053f34b6...
21/25
percepção, bem compreendida na expressão ‘a primeira impressão é a que fica’,
impactando, dessa forma, no julgamento positivo. No exato contrário, há o efeito de
chifre/diabo, quando se interpreta negativamente o comportamento da pessoa a ser
analisada, tendo em vista a existência de uma característica negativa.
6. Apesar de compreender que, em determinadas situações da seara
criminal, o efeito halo possa efetivamente ocorrer, como por exemplo, o réu estar
vestido de presidiário na ocasião do julgamento pelo Júri, entendo que tal situação
não se aplica ao presente caso, tendo em vista que os procedimentos disciplinares
foram delineados em fatos objetivamente aferidos, sem margem considerável para
a subjetividade, não havendo falar em ‘impressões’, mas tão somente em aferições
(...).
(evento
227
do
Processo
de
Execução
da
Pena
nº
7000725-
80.2019.7.01.0001/RJ - negritei e sublinhei parcelas).
12. De outro lado, também mostra-se adequada a manifestação do
Parquet Milicien de Piso, ao argumentar que (...) as referências trazidas pelo
patrono do apenado a respeito do reconhecimento, pelo Tribunal Regional Federal
da 2ª Região e do Superior Tribunal Militar, dos problemas psicoemocionais que
levaram à sua reforma não geram conclusão automática de semi-imputabilidade,
para fins de execução penal, e, mais ainda, não podem ser consideradas como
alegação permanente de isenção de responsabilidade pelas faltas praticadas no
universo prisional.
Vale destacar, a respeito, que, a se reconhecer que a pretensa semi-
imputabilidade do apenado seria alegação genérica de defesa, aplicável a todo
desvio de conduta por ele praticado no meio carcerário, tornar-se-ia impossível
submetê-lo à disciplina prisional, essencial à manutenção da segurança do universo
carcerário e à proteção da integridade física e da vida de todos que nele convivem
(inclusive do próprio apenado). Afinal, a qualquer falta praticada poderia ele,
independentemente do que restasse apurado, alegar que agira em razão da suposta
falta de higidez psicoemocional (...).
(...)
O que não se pode fazer, no momento, com base em avaliações
realizadas em procedimentos de natureza não criminal, com objetivos e efeitos
voltados à área administrativa (i. e., reforma), é se considerar semi-imputável
aquele que, na área criminal, foi condenado como plenamente imputável,
criando-se para ele uma couraça permanente de impunidade e tornando-o isento
à disciplina carcerária (...). (evento 223 do Processo de Execução da Pena nº
7000725-80.2019.7.01.0001/RJ - negritei parcelas).
7000188-12.2022.7.00.0000
40001343865 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/07/2022 17:22
:: 40001343865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ccf3a4053f34b6...
22/25
13. Anoto, ainda, que, na mesma manifestação acostada no evento 223
do Processo de Execução da Pena nº 7000725-80.2019.7.01.0001/RJ, o Ministério
Público Militar deixou expressamente consignada a hipótese de eventual
submissão do 1º Tenente Reformado da Marinha do Brasil Flávio Souza dos
Santos Vaz Sardinha a Incidente de Insanidade Mental (IIM), ao argumentar
(corretamente, ao nosso sentir) que (....) se o patrono do apenado entende que, ‘na
verdade, ele é simplesmente doente’, como pontua na manifestação juntada no
evento 218 (v. 6ª linha da folha eletrônica 14), pode - e deve - tomar as medidas
adequadas para comprovação da circunstância, tendo em vista que, caso tal
alegação reste demonstrada, não pertencerá ele ao universo carcerário, e sim a
uma unidade judicial de tratamento de saúde. Nada impede, p. ex., que requeira, de
forma excepcional, a instauração de incidente de sanidade mental, cujo resultado,
embora não tenha o condão de interferir na decisão do processo de conhecimento
que deu origem a esse feito de execução, poderá levar à transferência do apenado
para uma instituição psiquiátrica especializada, ainda que fora do universo militar
(...). (destaquei trechos).
14. Acresço que, no seguimento de tal manifestação, ao prolatar a
Decisão acostada no evento 227 do Processo de Execução da Pena nº 7000725-
80.2019.7.01.0001/RJ, e após discorrer ser (...) certo que o magistrado não possui
conhecimentos técnicos indispensáveis para aferir a saúde mental do condenado,
tampouco a sua capacidade de se autodeterminar, motivo pelo qual o artigo 156 do
CPPM teria ordenado que, em caso de dúvida sobre a imputabilidade penal do
indiciado/acusado, será ele submetido à perícia médica (...), citando entendimento
jurisprudencial aplicável a espécie, a Autoridade Judiciária deferiu (...) o
requerimento formulado pelo órgão do MPM na manifestação vinculada citado no
Evento 218 - final, para reabrir vista (intimação) dos autos à Defesa, a fim de que
possa requerer, se assim for seu entendimento, a instauração de incidente de
insanidade mental (...). (os destaques do texto não correspondem aos do original).
15. Ocorre que tal intimação foi realizada em 05 de outubro de 2021,
não tendo a Defesa se manifestado, com a abertura e o decurso de prazo tendo
ocorrido de forma automática pelo sistema e-proc, como se verifica dos eventos
229,
230
e
231
do
Processo
de
Execução
da
Pena
nº
7000725-
80.2019.7.01.0001/RJ. Para mais, após a migração do Processo de Execução para
o Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, o Ministério Público Militar
requereu, mais uma vez, a intimação da Defesa constituída, para que se
manifestasse acerca de eventual instauração de incidente de insanidade mental (fls.
1920 dos autos), tendo ocorrido intimação em 23 de março de 2022 e fluido, in
albis, o prazo consignado.
16. Portanto, com as vênias de estilo, a pretensa situação de saúde
mental do Paciente não pode ser utilizada como base para isenção de sua
responsabilidade pelas faltas praticadas no cárcere, (...) criando-se para ele uma
7000188-12.2022.7.00.0000
40001343865 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/07/2022 17:22
:: 40001343865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ccf3a4053f34b6...
23/25
couraça permanente de impunidade e tornando-o isento à disciplina carcerária
(...), notadamente quando a própria Defesa constituída, apesar de demandada para
tanto, não pretende vê-lo submetido ao competente exame de higidez mental.
17. De outro lado, não custa repisar que a via estreita do
processamento do Habeas Corpus não admite dilação probatória, nem mesmo o
exame aprofundado da prova dos autos, ou a produção destas para fins de
esclarecimento do Julgador. Assim, se impõe ao Impetrante o ônus de pré-constituir
prova dos fatos apontados, o que não se faz presente nos autos ora analisados, que
retratam meras elucubrações, desprovidas de maior substrato probatório,
motivação pela qual, também, a Ordem não deve ser concedida.
18. Nestes termos, destaco da jurisprudência da Corte Excelsa, por
muitos, os seguintes julgados, que tratam de Habeas Corpus em matéria de
execução penal:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL.
COMUTAÇÃO
DE
PENAS.
REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS.
WRIT
DENEGADO.
1. A questão tratada nos presentes autos diz respeito ao suposto direito
do paciente de receber comutação penal, no patamar de 1/4 (um quarto) sobre a
pena aplicada, com base nos Decretos Presidenciais 5.295/04 e 5.620/05.
2. Tratando-se de réu reincidente, não possui direito à comutação em
quantum maior, tal como pretende o impetrante.
3. Conforme assentado no parecer do Conselho Penitenciário do
Estado de Pernambuco, o paciente não cumpriu os requisitos temporais para
beneficiar-se da comutação penal concedida pelo Decreto Prisional 5.295/04.
4. Divergir do que dos autos consta ensejaria aprofundado exame
probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.
5. Ordem denegada. (STF, HC 101151, Relatora Ministra Ellen
Gracie, Segunda Turma, Julgamento em 28/09/2010, Publicação DJe-200, de
22/10/2010 - negritei parcela)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PERDA DE DIAS REMIDOS. FALTA
GRAVE. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
CONSTITUCIONALIDADE
DO
ART.
127
DA
LEI
7.210/1984. SÚMULA VINCULANTE Nº 9. ORDEM DENEGADA.
7000188-12.2022.7.00.0000
40001343865 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/07/2022 17:22
:: 40001343865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ccf3a4053f34b6...
24/25
A tese de que o paciente não teria praticado a falta grave a ele
atribuída demanda o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que,
como se sabe, é inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes (HC 96.308,
rel. min. Ellen Gracie, DJe-064 de 3.4.2009).
Nos termos da Súmula Vinculante nº 9 desta Corte, o ‘disposto no
artigo 127 da lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) foi recebido pela ordem
constitucional vigente, e não se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do
artigo 58’.
Ordem denegada. (STF, HC 94858, Relator Ministro Joaquim
Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 04/08/2009, Publicação DJe-176 de
18/09/2009 - negritei parcela).

Ementa:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE
PERÍCIA PARA COMPROVAR A EFETIVA UTILIZAÇÃO, PELO AGRAVANTE,
DE APARELHO CELULAR APREENDIDO NA POSSE DE TERCEIRA PESSOA.
DESNECESSIDADE. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. DEPOIMENTO
DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
I - As instâncias ordinárias entenderam que não existem motivos "para
se duvidar das declarações dos agentes de segurança penitenciária, cuja condição
funcional em nada abala o crédito de que são dignos, pois gozam de condições de
igualdade perante qualquer outro levado à fala, independente da profissão’. Além
disso, o Tribunal de Justiça local afirmou que, por serem ‘coerentes seus relatos,
como na espécie, os respectivos depoimentos proporcionam fundamento suficiente
para subsidiar a anotação da falta grave’.
II - Esta Segunda Turma já assentou que ‘A ação de habeas corpus -
de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada
com objetivo
(a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar
o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a
reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos
indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso
de Mello); e que ‘A tese de que o paciente não teria praticado a falta grave a ele
atribuída demanda o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que,
como se sabe, é inviável na estreita via do habeas corpus’ (HC 94.858/SP, Rel.
Min. Joaquim Barbosa).
7000188-12.2022.7.00.0000
40001343865 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/07/2022 17:22
:: 40001343865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3ccf3a4053f34b6...
25/25
III - Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 191268 AgR,
Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Julgamento em
26/10/2020, Publicação DJe- 263, de 04/11/2020 - destaquei trecho).” (Grifos
nossos.). (Evento 13.).
21. Por fim, no que diz respeito à alegação do impetrante de que não
há qualquer necessidade da abertura de novo incidente de insanidade mental, em
relação ao longo histórico sobre os transtornos psiquiátricos do paciente, registro
que essa questão está sendo analisada também no Processo de Execução da Pena nº
7000725-80.2019.7.01.0001, no qual se observa que a Defesa técnica tem se
mantido inerte sobre a matéria, apesar de ter sido intimada por diversas vezes para
se manifestar sobre a instauração do mencionado incidente. A esse propósito, em
7/6/2022, o Juízo da Execução exarou o seguinte Despacho, in litteris:
“Conforme certidão (Seq.25), não havendo manifestação da Defesa
nos autos, aguarde-se o julgamento do Habeas Corpus, devendo, ser juntado aos
autos o Acordão, certificando.” (Evento 27 do Processo de Execução da Pena nº
7000725-80.2019.7.01.0001.).
22. Dessa forma, não vislumbro qualquer possibilidade jurídica de
nulidade da Decisão do Juízo da Execução, ora apontada como autoridade coatora,
que considerou legítimas as punições impostas nas Comunicações de Ocorrências
Disciplinares Carcerárias de nº 06/2020, 01/2021 e 02/202121, devendo ser
denegada a ordem de Habeas Corpus.
Ante o exposto, conheço parcialmente do presente Writ, denegando a
ordem de Habeas Corpus por falta de amparo legal.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001343865v3 e
do código CRC c0fa72ed.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 25/7/2022, às 18:53:17
7000188-12.2022.7.00.0000
40001343865 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR